Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. LISTA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que reclama de decisão denegatória de atendimento odontológico urgente, alegando sofrer dor-de-dente. Não há ilegalidade se o caso não de urgência, segundo relatório odontológico recente, tendo recebido medicação sedativa, tendo sido inserido na lista de atendimento, respeitando a ordem de prioridade e as cautelas médicas necessárias para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2.
2 Agravo não provido.